Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. PERDA DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em que pretendia a condenação à reparação de danos materiais e indenização por danos morais que alega ter sofrido em razão de perda de voo nacional. Em seu recurso, sustenta que embora tenha tentado fazer check-in às 9h22, diretamente no site da parte recorrida, referente ao voo trecho Belo Horizonte/Brasília, no dia 08.01.2020, o site informava que não havia mais vagas para check-in on line, somente no balcão da empresa aérea. No estande da companhia foi informado que havia comparecido fora do horário para o embarque, com apenas 40 minutos de antecedência e a única solução seria embarcar no próximo voo com destino a Brasília, mediante o pagamento de tarifa no valor de R$ 116,90, o que foi realizado. Pugna pelo ressarcimento do dano material sofrido no valor de R$ 116,90, bem como, afirma que os dissabores experimentares teriam lhe feridos os atributos da personalidade, a pretender a condenação da parte ré à indenização imaterial no valor de R$ 15.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18374621). Contrarrazões apresentadas (ID 18374626).
III. Na hipótese dos autos, apesar de a parte recorrente demonstrar não ter conseguido efetuar o check-in on line, não se desincumbiu de provar as demais alegações (art. 373, I, CPC) como o horário da chegada ao aeroporto, quando se apresentou ao balcão da companhia aérea para fazer o check-in, e se realmente estaria dentro do horário previsto para o embarque, somente a alegação de que o voo havia atrasado não lhe beneficia, uma vez que, de fato, deveria estar dentro do horário estabelecido para o embarque na aeronave. Além disso, o fato de não ter bagagem para despacho também não lhe beneficia, pois é uma opção do viajante, e como disposto outrora, deveria estar no check-in dentro do horário previsto para o embarque e comprovar tal evento. Assim, não há prova nos autos da responsabilidade, do nexo causal entre as ações ou omissões da parte recorrida para a eclosão do evento danoso.
IV. Portanto, não merece reparo a r. sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.